Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o acusado obteve e tentou obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato nas modalidades consumada e tentada.
2. Na hipótese, o réu, com dolo pré-ordenado, ao menos 26 (vinte e seis) vezes, utilizou dados de terceiros para realizar compras no sítio eletrônico da empresa. Após o recebimento das mercadorias, contestou o pagamento, frustrando o pagamento dos bens adquiridos. Ademais, ao menos 5 (cinco) vezes, tentou efetuar compra, com o emprego do mesmo “modus operandi”, todavia, não recebeu as mercadorias.
3. Nos termos dos artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal, em regra, é vedada a restituição de coisas apreendidas antes do trânsito em julgado da sentença, todavia, essa regra poderá ser mitigada desde que comprovada a propriedade do bem, a licitude do valor pago por ele e, ainda, a desvinculação do bem com o crime que ora se apura.
4. No presente caso, a decisão que autorizou a medida fez constar a possibilidade de apreensão de bens que pudessem ter relação com os fatos ora processados. Não há, portanto, ilegalidade no recolhimento dos objetos de marca distinta da marca Tramontina.
5. Recurso desprovido.